Tribunal: STF
Processo: RE 471656
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL: ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO
   JUDICIAL.
1.      A controvérsia presente nos autos configura
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não dá
   ensejo a esta via processual. Precedentes.
2.      Agravo regimental
   improvido.